Tribunal: TCU
Processo: 047.816/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6627/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 4a Região Militar e 4a Divisão de Exército, em desfavor de Luiz Ávila de Oliveira, em razão do recebimento de pensão especial de ex-combatente, sustentada por decisão judicial precária (tutela antecipada), cassada por decisão judicial posterior; Considerando que, após a expedição dos ofícios de citação, os responsáveis Glória Regina Calian de Ávila, Paulo Roberto Calian de Ávila e Luiz Geraldo Calian de Ávila protocolizaram neste Tribunal requerimentos (peças 106, 114 e 115), pedindo parcelamento em 36 vezes do débito imputado (valor atualizado do débito, sem juros, em 30/6/2022: R$ 176.701,08); Considerando que, em qualquer fase do processo, o Tribunal pode autorizar o pagamento parcelado da importância devida em até 36 parcelas (art. 26 da Lei 8.443/1992), desde que o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial; e Considerando os pareceres uníssonos da unidade técnica (peças 118 a 120) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 121); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: a) autorizar , nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida dos responsáveis Glória Regina Calian de Ávila, Paulo Roberto Calian de Ávila e Luiz Geraldo Calian de Ávila, especificada a seguir, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, atualizada monetariamente a contar da publicação do presente Acórdão, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor: Valor atualizado do débito (sem juros) em 30/6/2022: R$ 176.701,08. Cofre credor: Tesouro Nacional b) alertar aos responsáveis que, conforme disposto no §2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU, o não recolhimento de qualquer das parcelas importará no vencimento antecipado do saldo devedor, ensejando a condenação em débito, que será acrescido dos juros de mora e correção monetária; c) informar aos responsáveis que a liquidação tempestiva dos débitos indicados, atualizados monetariamente, sanará o processo, de sorte que as respectivas contas poderão ser julgadas regulares ou regulares com ressalva, dando-se quitação, nos termos do art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, enquanto a falta de liquidação tempestiva ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito e encargos legais, incluindo juros de mora; d) comunicar aos responsáveis a prolação do presente Acórdão; e e) sobrestar o presente processo, até a quitação do débito ou a inadimplência de qualquer parcela. 1. Processo TC- Processo 047.816/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gloria Regina Calian de Avila (XXX.944.276-XX); Luiz Geraldo Calian de Avila (XXX.668.096-XX); Paulo Roberto Calian de Avila (XXX.398.776-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 4a Região Militar e 4a Divisão de Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Marcio Lopes da Silva Junior (153929/OAB-MG), representando Paulo Roberto Calian de Avila; Marcio Lopes da Silva Junior (153929/OAB-MG), representando Gloria Regina Calian de Avila; Marcio Lopes da Silva Junior (153929/OAB-MG), representando Luiz Geraldo Calian de Avila. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.